Tribunal: TJPA
Processo: 0809163-43.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0809163-43.2019.8.14.0000

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DR. RAFAEL GREHS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0809163-43.2019.814.0000

AGRAVANTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 10841288.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARMINDO DOCITEU DENARDIN
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 10841288
, que não conheceu agravo interno do excipiente.

Na origem, trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO oposta em face do juízo JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM, RAFAEL GREHS.

Alega o recorrente que o Agravado/Excepto sequer poderia ter despachado nos autos 0808188-62.2018.8.14.0051-Ação de Cumprimento de Decisão Judicial que fixou alimentos provisórios, pois o mesmo está proibido de praticar qualquer ato no processo em virtude da pendência do julgamento das Exceções de Suspeição arguidas anteriormente.

Aduz que o Excepto estava ciente da suspensão do processo originário de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS –Processo nº0000946-89.2008.814.0051, o que significa dizer, que além de permitir o ajuizamento da Ação de Cumprimento de Decisão Judicial que fixou alimentos provisórios nº 0808188-62.2018.8.14.0051, ainda despachou nos referidos autos determinando o prosseguimento do feito, o que é totalmente inadmissível , afrontando e desrespeitando as regras processuais, pois é cediço que uma vez suspenso o processo, fica proibida a prática de qualquer ato processual.

Afirma que resta devidamente comprovado a parcialidade do Excepto nos autos, tendo em vista que os atos processuais praticados pelo mesmo, nitidamente visam beneficiar a parte contrária a obter êxito na demanda.

Requereu, assim, que o presente Agravo Interno seja levado a julgamento perante o Órgão competente, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática de ID nº 2556427, no sentido DE ACOLHER A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARGUIDA, DECLARANDO O M.M. JUÍZ RAFAEL GREHS, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA SUSPEITO PARA ATUAR NO PROCESSO.

Em petição de Num. 3641235 - Pág. 01/04, o excipiente reiterou os fatos e argumentos trazidos na exceção de suspeição, informando, ainda, que o Juiz Rafael Grehs propôs ação de indenização por danos morais (Num. 3641237 - Pág. 03).

Em seguida, proferi despacho nos seguintes termos:

(...)

Vistos etc.

Compulsando os autos constatei que tramita na Seção de Direito Privado 4 Exceções de Suspeição propostas pelo Excipiente ARMINDO DOCITEU DENARDIN contra o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM, RAFAEL GREHS, a saber: 0017585-18.2018.8.14.0051, 0016657-67.2018.8.14.0051, 0017341-89.2018.8.14.0051 e 0809163-43.2019.8.14.0000.

Na presente Exceção de Suspeição o feito foi julgado monocraticamente em 11/12/2019 (Id. 2556427), nos termos da ementa que segue:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, IV, DO NCPC. ATRIBUIÇÃO DE SUPOSTAS DECLARAÇÕES AO JUIZ DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE SUPORTEM AS ALEGAÇÕES. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INDEFERIDA DE PLANO.

1 – O processamento da exceção de suspeição demanda que o excipiente demonstra suporte probatório mínimo de suas alegações.

2 – Excipiente que fundamenta sua pretensão ato judicial que determina remessa dos autos ao substituto imediato, em cumprimento a determinação do relator da exceção de suspeição n.º 0017585-18.2018.814.0051.

3 - Ausência de indícios de prova de forma a autorizar o processamento da exceção de suspeição.

4 – Exceção de Suspeição indeferida de plano.

Interposto Agravo Interno no Id. 2647298 (21/01/2020).

Após isto, ARMINDO DOCITEU DENARDIM peticionou comunicando que o magistrado excepto ajuizou ação 0838316-57.2020.8.14.0301 contra o Excipiente, circunstância que modifica a situação jurídica para impedimento (CPC, art. 144, inciso IX), prejudicando a discussão sobre a suspeição, porque o magistrado quando da propositura da ação já não atua mais na causa de origem desde 11/12/2018 (ID. 20431931).

Desta forma, ordeno a intimação das partes sobre a prejudicialidade do presente incidente.

(...)

ARMINDO DOCITEU DENARDIM peticionou no Id. 9802634 arguindo não ter havido a perda do objeto recursal.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos (ID Num 11434627):

(...)

Em razão dos fundamentos antecedentes, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pelos autores SAMIO PIMENTEL FERREIRA E INGRID LUZIA FERREIRA VIEGAS DE FERREIRA, para, na forma do art. 487, I, do NCPC:

a. Condenar a ré SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. a indenizar os autores, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a este a quantia equivalente

a 0,5% (meio por cento) mensal do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel) no período compreendido entre a data de previsão da entrega do imóvel, conforme estabelecido no contrato, incluindo-se a prorrogação contida no contrato firmado entre as partes, ou seja, a partir de 20.05.2015 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento.

Para fins de cumprimento de sentença, o valor atualizado do imóvel deverá ser fixado por cálculos aritméticos (art. 509, §2º, NCPC), levando-se em consideração os seguintes critérios:

a.1. Atualização o valor do imóvel previsto no contrato, através de índice IGPM, desde 20.05.2015 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento.

a.2. Cada parcela do aluguel mensal, que será fixada conforme os parâmetros definidos nesta sentença, levando-se em consideração a atualização determinada no item anterior, deverá ser atualizada a partir de 08.12.2014 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês.

b. Condenar as ré a indenizar, a título de danos morais, pelas razões já assentadas, no importe

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGPM, a partir da data desta sentença, e, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

c. Condenar, finalmente, a ré em custas processuais, tanto as adiantadas pela requerente, quanto as que porventura ainda estiverem pendentes, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

(...)
Id. Num. 11434627 - Pág. 2/ Num. 11434628 - Pág. 6

Inconformada a SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. recorre a esta instância no Id. Num. 11434633 - Pág. 1/ Num. 11434634 - Pág. 5 defendo que a sentença merece reforma, devido não ter sido provado os danos morais experimentados pelos Autores/Apelados.

Alega que o valor arbitrado é desarrazoado e desproporcional.

Defende que o termo inicial dos lucros cessantes deve ser fixado à data da expedição do habite-se em 19/03/2018.

Sustenta que o termo inicial da correção monetária e juros devem ser modificados para que a correção monetária se inicie na data do atraso e os juros moratórios sejam contabilizados a partir da citação.

Defende a reforma a sentença, porque o atraso da obra ocorreu por caso fortuito e força maior relacionado a entraves com a mão de obra e com burocracia na emissão do habite-se.

Pede que os juros moratórios sejam calculados com base na Selic, com o afastamento da correção monetária, nos termos do entendimento adotado pelo STJ.

Finalmente, entendendo que ambas as partes foram em parte vencedor e vencido e requer a distribuição do ônus sucumbencial.

Requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos supramencionados.

Em contrarrazões os Apelados rebatem as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 10841288), cuja ementa transcrevo:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Inconformado, o excipiente interpôs Agravo Interno de ID Num 11295528.

Sustenta ser indevido o julgamento monocrático e a necessidade de apreciação pelo colegiado.

Alega a inexistência de causa de prejudicialidade para apreciação do mérito da exceção de suspeição.

Afirma que o impedimento do agravado surgiu posteriormente a causa de suspensão.

Requer a reforma da decisão, com o provimento do agravo interno de ID Num 2647298, por inexistir perda superveniente do interesse recursal.

Certificado no ID Num 12753510 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Como sabemos a interposição de recurso exige que estejam preenchidos os pressupostos recursais.

Os pressupostos recursais intrínsecos são os pressupostos inerentes ao direito de recorrer, sendo considerados pressupostos de existência deste direito, pois na ausência do preenchimento de um dos deles, considera-se inexiste o direito de recurso, são eles: o cabimento, o interesse recursal, a legitimidade recursal e a inexistência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito de recorrer.

Já os pressupostos recursais extrínsecos são aqueles relativos, a “validade” do recurso interposto. São estes: a tempestividade e o preparo.

No caso, o recurso não merece ser conhecido por estar ausente um dos pressupostos recursais intrínsecos ao direito de recorrer, a saber: o interesse recursal.

Com a vigência do Código de Processo Civil/2015, especificadamente nos artigos 144 e 145, houve uma ligeira alteração com relação a disciplina que trata sobre impedimento e suspeição de juízes.

Dentre essas alterações a apresentação da exceção de suspeição não suspende o processo até seu julgamento, porque há necessidade de pronunciamento sob o relator do incidente.

Antes mesmo da propositura do presente incidente em 25/09/2019, (Num. 12926409 - Pág. 1, os autos de origem já haviam sido remetidos ao Juízo Substituto (11/12/2018 - ID. 20431931), tendo o magistrado Excepto,
posteriormente
, ajuizado a ação 0838316-57.2020.8.14.0301 (13/07/2020) contra o Excipiente.

A propositura da ação pelo Excepto contra o Excipiente, modificou a situação jurídica configurando o seu impedimento para processar e julgar o feito, nos termos do art. 144, inciso IX, do CPC, vejamos:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

Assim, devido o impedimento ter caráter objetivo e suspeição possuir caráter subjetivo, quando configurado o impedimento, o magistrado fica desde logo impedido de praticar qualquer ato no processo.

Destaque-se também, que devido a remoção do Juiz de Direito Alexandre José Chaves Trindade para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (
Portaria n. 88/2019-SJ – DJE de 07/01/2020
), a designação de Rafael Grehs foi cessada pela PORTARIA N° 243/2020-GP, lavrada nos seguintes termos:

PORTARIA N° 243/2020-GP. Belém, 15 de janeiro de 2020.

Considerando a remoção do Juiz de Direito Alexandre José Chaves Trindade para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

CESSAR OS EFEITOS da Portaria 80/2018-GP, que designou o Juiz de Direito Rafael Grehs, titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, para responder, com prejuízo de sua jurisdição e sem prejuízo de suas designações anteriores, pelo Juizado Especial Criminal de Santarém a contar de 07 de janeiro do ano de 2020.

Desta forma, desde 16 de janeiro de 2020 (DJE n. nº 6817/2020), o magistrado Excepto (Juiz de Direito Rafael Grehs) não é mais responsável pela condução do feito, tornando desnecessária a discussão sobre o afastamento do Excepto da condução dos autos, incorrendo na perda superveniente do interesse recursal.

Cito julgado:

Ementa: Exceção de suspeição. Juiz removido para outra comarca. Pedido prejudicado. Perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade. 1. Preliminar de ilegitimidade ad causam em face da suspeição ter sido oposta antes da citação. Prefacial rejeitada à unanimidade. 2. Mérito: se por ocasião do julgamento da exceção de suspeição magistrado removido da comarca, resta prejudicada a mesma. Perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.

(TJ-PA - EXSUSP: 00004798420058140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/04/2006, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 26/09/2006)

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Sobre a questão dos atos praticados pelo Excepto, consigno que o presente incidente não é a via adequada para a sua discussão, porque a existência ou não de vícios de procedimento praticados nos autos, devem ser discutidos e examinados na via recursal adequada, nos termos do art. 1.009, §1º e 1.015, do CPC c/c o Tema 988, do STJ.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte excipiente, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023